Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-13.2020.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001793-13.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO BECKMANN PEDROSO - CPF: 914.424.941-15 (APELANTE), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), RUBIA FROIS SANTOS - CPF: 106.566.366-88 (ADVOGADO), FABIANO TADEU LOPES - CPF: 026.282.846-42 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO SERGIO DOS REIS DE PAULA - CPF: 028.137.151-23 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), JHONATHAN THIAGO DE SOUSA - CPF: 057.284.561-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO ANTONIO GOMES BARBOSA - CPF: 002.125.341-22 (ASSISTENTE), JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA - CPF: 024.728.681-89 (ASSISTENTE), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (ASSISTENTE), WILLIAN MARCOS CARDOSO - CPF: 797.527.131-49 (ASSISTENTE), EVANDRO ROSA DOS SANTOS - CPF: 828.220.341-68 (ASSISTENTE), MARIA JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 857.531.571-49 (ASSISTENTE), AURELIO MENDANHA DA SILVA - CPF: 897.197.271-87 (ASSISTENTE), JAILSON DE SOUSA MOURA - CPF: 545.754.271-87 (ASSISTENTE), DHEYNNY DE MELO CARVALHO - CPF: 037.958.231-70 (ASSISTENTE), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ISABELA RICKEN SPADRIZANI - CPF: 095.388.339-61 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, FRAUDE PROCESSUAL MAJORADA, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – PRELIMINARES – ILICITUDE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PRECLUSÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS AINDA NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – EVENTUAL IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO INQUISITIVO QUE NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL – ILICITUDE, OUTROSSIM, NÃO CARACTERIZADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE EXPÕE SATISFATORIAMENTE AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 ANOS – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA REFERENTE AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 17 DA LEI N. 10.826/2003 LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A REPRIMENDA COMINADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019 – IMPERTINÊNCIA – CONDUTAS PRATICADAS ENTRE 2019 E 27 DE MAIO DE 2020 – LEI N. 13.964/2019 QUE ENTROU EM VIGOR EM 23 DE JANEIRO DE 2020 – INCIDÊNCIA DA
LEX GRAVIOR
– ENUNCIADO SUMULAR N. 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CRIMES – INVIABILIDADE – CONDUTAS PRATICADAS EM CONTEXTOS DISTINTOS E MEDIANTE AÇÕES DIVERSAS – INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “C”, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COAÇÃO – RÉU QUE ADERIU VOLUNTARIAMENTE À CONDUTA DOS DEMAIS COM FINALIDADE DE PROVEITO ECONÔMICO –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO POR LEI – IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO, POR ATÉ 5 ANOS, ENQUANTO SUBSISTIR A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

As nulidades devem ser arguidas oportunamente pela parte, sob pena de preclusão da matéria, não se admitindo, em nosso ordenamento jurídico, a assim chamada “nulidade de algibeira”. Outrossim, eventuais irregularidades no curso do inquérito policial não necessariamente contaminam a ação penal.

Constatando-se que um dos réus forneceu espontaneamente à autoridade policial gravação que revela a trama delitiva, e que esse mesmo acusado prestou declarações ainda na fase investigativa, confessando a existência do esquema de comercialização de armas de fogo e munições e delatando os corréus, não há falar em nulidade desses elementos probatórios, se não demonstrada nenhuma mácula procedimental.

Constatando-se que a sentença se reportou aos elementos probatórios produzidos ao longo da persecução penal para demonstrar a responsabilidade individual de cada acusado, não há falar em nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação idônea.

Devem ser mantidas as condenações dos acusados à luz do robusto acervo probatório produzido no caso dos autos, constituído por elementos idôneos como a apreensão de munições, relatórios de investigação, gravação de diálogo entre os acusados e depoimentos prestados em delegacia e em juízo pelos policiais que atuaram nas apurações, mormente se a frágil negativa de autoria sustentada pelos réus não encontra amparo nos autos.

Tratando-se do delito capitulado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, justifica-se a exasperação da pena-base, em decorrência da valoração desfavorável da culpabilidade, pela quantidade e diversidade de munições apreendidas.

Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, mormente se houver circunstância judicial desfavorável.

Consoante o enunciado sumular n. 711 do Supremo Tribunal Federal, “
a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência
”. Logo, se parte do crime de comércio ilegal de arma de fogo (artigo 17,
caput
, da Lei n. 10.826/2003) ocorreu após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, a reprimenda a ser considerada na dosimetria será a de reclusão, e 6 a 12 anos, e multa.

Se os delitos são praticados em diferentes contextos, mediante mais de uma ação ou omissão, caracteriza-se o concurso material de infrações, nos termos do artigo 69,
caput
, do Código Penal.

O reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal exige demonstração cabal de que o réu tenha praticado o delito sob coação resistível ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Logo, se o acusado cometeu o crime com finalidade de proveito econômico, aderindo voluntariamente à conduta delitiva dos corréus, não deve ser aplicada a referida atenuante.

Não há falar em isenção das custas processuais pois, ainda que o acusado seja beneficiário da gratuidade da justiça, a condenação ao pagamento das custas é ônus sucumbencial imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, que não dá margem de discricionariedade ao julgador. Mesmo em caso de hipossuficiência econômica do apenado, o máximo que poderá obter é a suspensão da exigibilidade do recolhimento, por até 5 anos, e, após esse quinquídio, subsistindo a situação de pobreza impeditiva do pagamento, a obrigação será extinta. Todavia, cuida-se de questão a ser examinada pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Fabiano Beckmann Pedroso
,
Sebastião Sérgio dos Reis de Paula
e
Jhonathan Thiago de Sousa
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001793-13.2020.8.11.0021 pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Água Boa, que condenou o primeiro à pena de 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 1 ano e 9 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 81 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de associação criminosa majorada, fraude processual majorada, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo, capitulados nos artigos 288, parágrafo único, e 347, p. único, do Código Penal e nos artigos 12 e 17,
caput
, da Lei n. 10.826/2003; o segundo, à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de associação criminosa majorada e comércio ilegal de arma de fogo, capitulados no art. 288, p. único, do CP e no art. 17,
caput
, da Lei n. 10.826/2003; e o terceiro, à pena de 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de associação criminosa majorada e comércio ilegal de arma de fogo, capitulados no art. 288, p. único, do CP e no art. 17,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Fabiano
suscita, a título de preliminar, a ilicitude de determinados elementos probatórios e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; no mérito, pleiteia a sua absolvição; em viés subsidiário, a redução da reprimenda que lhe foi imposta, bem como o abrandamento do regime inaugural de cumprimento da pena privativa de liberdade (Id. n. 177116726).

Sebastião Sérgio
almeja a sua absolvição, suscitando, em caráter incidental, a ilicitude de determinados elementos probatórios; em caráter subsidiário, requer o redimensionamento da pena em relação ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, levando-se em consideração a reprimenda cominada ao referido delito antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, fixando-se a sanção basilar no mínimo legal e, finalmente, “
que seja afastado o concurso, impondo-se a pena no mínimo legal
” (Id. n. 126133929).

Por sua vez,
Jhonathan Thiago
requer a sua absolvição; subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea “c”, do CP, bem como a isenção do pagamento das custas processuais (Id. n. 126133927).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões aos apelos (Ids. n. 126133957, 126133959 e 177116729).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 187944186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço
das apelações.

Como relatado,
Fabiano Beckmann Pedroso
foi condenado à pena de 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 1 ano e 9 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 81 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de associação criminosa majorada, fraude processual majorada, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo, capitulados nos artigos 288, parágrafo único, e 347, p. único, do Código Penal e nos artigos 12 e 17,
caput
, da Lei n. 10.826/2003;
Sebastião Sérgio dos Reis de Paula
, à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de associação criminosa majorada e comércio ilegal de arma de fogo, capitulados no art. 288, p. único, do CP e no art. 17,
caput
, da Lei n. 10.826/2003; e
Jhonathan Thiago de Sousa
, à pena de 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de associação criminosa majorada e comércio ilegal de arma de fogo, capitulados no art. 288, p. único, do CP e no art. 17,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Transcrevo a narrativa acusatória constante da denúncia:

“
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, durante os anos de 2019 e de 2020, nesta urbe, os denunciados
FABIANO BECKMANN PEDROSO
,
SEBASTIÃO SÉRGIO DOS REIS DE PAULA
e
JHONATHAN THIAGO DE SOUSA
associaram-se entre si, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes.

Narram também os autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima delineadas, os denunciados
FABIANO BECKMANN PEDROSO
,
SEBASTIÃO SÉRGIO DOS REIS DE PAULA
e
JHONATHAN THIAGO DE SOUSA
, vulgo
Picafio
adquiriram, receberam, transportaram e venderam, em proveio próprio, no exercício de atividade comercial, armas de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, no dia 27 de maio de 2020, por volta das 06h50, na Rua 31, chácara 06, bairro Operário, nesta urbe, o denunciado
FABIANO BECKMANN PEDROSO
possuía 22 (vinte e duas) munições, calibre 380; 210 (duzentos e dez) munições, calibre 22; 26 (vinte e seis) espoletas para cartucho; 16 (dezesseis) munições, calibre 38; 01 (uma) munição, calibre 32 e 01 (uma) munição, calibre 40, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante boletim de ocorrência de fls. 191/193, auto circunstanciado de busca e apreensão de fls. 198/200, auto de apreensão de fls. 203/204 e laudo de exame de munições em anexo.

Por fim, consta no incluso procedimento investigativo que, no contexto fático supranarrado, o denunciado
FABIANO BECKMANN PEDROSO
inovou artificiosamente, o estado de coisa, com o fim de induzir a erro juiz ou perito, e visando produzir efeito em processo penal ainda não iniciado.

Segundo restou apurado no presente inquérito policial, a partir de informações e diligências investigativas, verificou-se que os increpados estavam associados entre si, de forma armada, para o fim específico de cometerem crimes, em especial o comércio ilegal de arma de fogo e munições, nesta urbe, bem como que possuíam uma estrutura organizada para o cometimento do referido delito, sendo
JHONATHAN
responsável por efetuar o transporte do armamento, após a realização das transações comerciais feitas por
FABIANO
, sempre com o apoio de
SEBASTIÃO SÉRGIO
que, ciente da ilicitude, concorria para a execução dos crimes.

No curso das investigações realizadas pela equipe policial, houve a apuração de que ocorreu a comercialização clandestina de material bélico nesta urbe, entre os anos de 2019 e 2020, por diversas vezes, sendo o denunciado
FABIANO
responsável por realizar a venda, através da rede social ‘Whatsapp’, em conjunto com seu comparsa
SEBASTIÃO SÉRGIO
, enquanto que
JHONATAN
buscava e entregava os armamentos vendidos.

Sobressai das apurações, inclusive, que, em 02 de junho de 2019, os increpados teriam realizado a venda ilegal de munições para um funcionário da ‘Fazenda Califórnia’ e recebido a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo negócio entabulado.

É dos autos que, após a colheita de referidos dados informativos, a autoridade policial representou pela busca e apreensão na residência de
FABIANO
, tendo sido o pleito deferido nos autos de nº1000967-84.2020.8.11.0021, em trâmite na 3ª Vara desta Comarca.

Revela o incluso procedimento que, em 27/05/2020, a equipe da Polícia Civil diligenciou até a residência do denunciado
FABIANO
, com o intuito de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão. No local, os investigadores lograram êxito em localizar e apreender as munições supracitadas, bem como diversas anotações acerca do controle da venda de materiais bélicos e comprovantes de transações bancárias.

Consta ainda nos autos que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão,
FABIANO
destruiu seu aparelho celular, com o evidente objetivo de ocultar elementos constantes no mesmo, inviabilizando a extração de dados telefônicos e induzindo, assim, a erro os peritos responsáveis pela análise dos dados contidos no referido aparelho.

Convém ressaltar que o acusado
FABIANO
é servidor público estadual e exercia, na data dos fatos, o cargo de policial penal na Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva. Assim, evidencia-se que o mesmo, ao perpetrar as condutas delitivas acima elencadas, violou dever inerente ao seu cargo
” (Id. n. 126133178, pp. 2-3;
sic
).

Irresignados,
Fabiano
e
Sebastião Sérgio
suscitam – o primeiro, a título de preliminar, e o segundo, em caráter incidental – a ilicitude de determinados elementos probatórios, a saber, a suposta gravação de uma conversa entre
Fabiano
e
Jhonathan Thiago
, entregada por este à Polícia Judiciária Civil, bem como os elementos derivados de tal gravação.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, é necessário esclarecer que não há, nestes autos (ao menos no sistema PJe), a gravação propriamente dita, mas tão somente a transcrição do diálogo no relatório de investigação n. 355/2020, subscrito pelos investigadores de polícia Jailson de Sousa Moura, Wandervaney Soares da Silva, Aurélio Mendanha da Silva, Evandro Rosa dos Santos e Willian Marcos Cardoso (Id. n. 126133184, pp. 1-21).

A propósito, a matéria está acobertada pela preclusão, na medida em que, embora o referido relatório de investigação já se encontrasse nos autos, à disposição das partes, desde a instauração da ação penal, os apelantes não o impugnaram na primeira oportunidade que tiveram de se manifestar no processo, qual seja, a fase de resposta à acusação, somente o fazendo a partir de suas respectivas alegações finais.

Outrossim, como se sabe, eventuais irregularidades no curso do inquérito policial não necessariamente contaminam a ação penal. A esse respeito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. IRREGULARIDADE OCORRIDA NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que
eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

2. Para verificar a sustentada ausência de provas para condenação seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.002.451/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 6.3.2023; data da publicação: 9.3.2023).

Ademais, ao ser interrogado em juízo,
Jhonathan Thiago
admitiu ter realizado a gravação do diálogo com seu aparelho de telefone celular, confirmou que seu interlocutor era
Fabiano
, afiançou a veracidade da conversa e, não fosse o bastante, asseverou que quem entregou o arquivo à Polícia foi seu próprio advogado, o que afasta qualquer possibilidade de reconhecimento da ilicitude do elemento probatório ora discutido, sobretudo porque não há evidência de que
Jhonathan Thiago
tenha sido coagido a colaborar com a autoridade policial.

Fabiano
também se insurge contra as declarações prestadas, ainda no curso do inquérito, por uma testemunha não identificada, ou seja, anônima.

Ocorre que tal matéria, igualmente, encontra-se guarnecida pela preclusão, uma vez que não houve impugnação oportuna na fase de resposta à acusação.

Além disso, conquanto realmente não conste do termo de declarações a qualificação da “testemunha” em questão (Id. n. 126133186, p. 22), a verdade é que não há nenhum mistério a respeito de sua identidade. Trata-se, claramente, do corréu
Jhonathan Thiago
, não apenas porque seu nome está grafado (ainda que sem assinatura) no campo “
Testemunha
”, na última página do documento, em aparente ato falho do escrivão responsável (Id. n. 126133186, p. 28), mas também pelo teor do relato ali contido, bem como pelo fato de tal relato ter sido reduzido a termo na manhã de 15 de abril de 2020, imediatamente após a oitiva formal de
Jhonathan Thiago
, ocasião em que este, devidamente qualificado, declarou que não poderia falar sobre outros suspeitos envolvidos, por temer pela sua vida e pela de sua família (Id. n. 126133186, p. 21).

Nesse contexto, fica subentendido que, após ter externado tal receio à autoridade policial,
Jhonathan Thiago
foi inquirido sob pretensa garantia de anonimato, ocasião em que prestou declarações que incriminavam
Fabiano
.

De qualquer sorte, certo é que não ficou demonstrado eventual prejuízo a
Fabiano
pelo “anonimato” (fajuto, diga-se) de tal “testemunha”, na medida em que a condenação se lastreou em idôneos elementos probatórios, produzidos sob o crivo do contraditório, como se verá adiante.

Ainda preliminarmente,
Fabiano
suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação no tocante à demonstração da prova do crime de comércio ilegal de arma de fogo.

Também sem razão.

Compulsando detidamente o
decisum
invectivado, observo que o magistrado expôs satisfatoriamente as razões de seu convencimento no que diz respeito à verificação da prova da materialidade e da autoria dos delitos imputados aos acusados, com claras referências aos elementos informativos e probatórios que lastrearam tal convencimento. Confira-se:

“
2 – FUNDAMENTAÇÃO

2.1 - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPUTADO A TODOS OS RÉUS – (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL)

A
materialidade do crime de associação criminosa
está evidenciada pelo boletim de ocorrência (id. 36923277, fls. 19/20 e 26/29; relatórios de investigação n. 349/2020 e 151/2020 (id. 36923290, fls. 23 e 25/27), relatório policial 332/2020 (id. 36927593, fls. 11/17), relatório de investigação n. 355/2020 (id. 36927595, fls. 01/21), auto circunstanciado de busca e apreensão (id. 36927598, fls. 12/14), termo de exibição e apreensão (id. 36927599, fls. 03/04), sendo todos esses elementos probatórios corroborados por provas testemunhais.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva é extraída de maneira cristalina dos autos.

Ao id. 36927597, fls. 22/23, há o depoimento prestado em sede policial, no dia 15/04/2020, por testemunha não identificada (testemunha ‘sem’ rosto)
, a qual relatou que o acusado
FABIANO
está envolvido em diversos crimes como roubos, furtos, venda ilegal de armas e munições. A testemunha anônima alega que conhece o réu
FABIANO
há aproximadamente 04 (quatro) meses, sendo que o conheceu quando saiu do presídio. Afirma ainda, que o réu
FABIANO
tinha conhecimento que a testemunha realizava furto de armas, de modo que no dia 01/01/2020, o increpado
FABIANO
foi até a residência da testemunha, e lhe ofereceu uma parceria para a prática destes furtos e venda de munições, e que a primeira vez que praticou negócios juntamente com o réu
FABIANO
foi para revender munições para terceiros, sendo que nesta oportunidade
FABIANO
entregou a testemunha 18 (dezoito) caixas de munições, calibre 22, e que cada caixa continha 50 (cinquenta) unidades. Em seguida, expõe a testemunha, que as mencionadas munições foram recebidas pelo réu
FABIANO
pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais), bem como foram revendidas pela testemunha pelo valor aproximado de R$ 120,00 (cento e vinte reais), de modo que com a venda das munições, fora repassado ao acusado
FABIANO
o valor de R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais). Consta ainda no depoimento da testemunha sem rosto, que posteriormente, o acusado
FABIANO
o procurou novamente e lhe ofereceu o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em pecúnia, para que a testemunha fosse até a cidade de Britânia/GO e lá recebesse algumas armas. À vista disso, no mês de fevereiro, a testemunha deslocou-se até a mencionada cidade, no veículo Palio, cor vermelha, pertencente ao réu
FABIANO
. Assim, ao chegar na cidade de Britânia, a testemunha se encontrou com a pessoa de Vilson Mendes, e que este lhe entregou 02 (duas) espingardas, calibre 12 de repetição; 02 (duas) carabinas, calibre 38; 02 (dois) revólveres, calibre 38, além de mais de 100 (cem) munições. Outrossim, relata a testemunha que o acusado
FABIANO
estava lhe aguardando na cidade de Nova Nazaré, conforme o combinado, assim, o depoente entregou as armas e munições ao denunciado
FABIANO
, recebeu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e retornou com
FABIANO
para esta cidade de Água Boa, juntamente com as armas e munições. Destarte, relata a testemunha, que tratou sobre um furto de armas no P.A Jaraguá com o acusado
FABIANO
. Que diante disso,
FABIANO
levou a testemunha até o local do furto, informando ao declarante o momento em que vítima não estaria da residência, pois iria até a Vila comprar munições do próprio réu
FABIANO
. Diante disso, a testemunha realizou o furto de 01 (uma) carabina, calibre 38, que entregou a arma subtraída ao réu
FABIANO
e recebeu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nesta senda, a testemunha afirma que posteriormente, realizou diversos furtos de armas a mando do acusado
FABIANO
, de modo que o acusado sempre informava a testemunha que as vítimas não estariam em suas residências, haja vista que estariam com
FABIANO
adquirindo munições. O declarante não se recorda ao certo quantos furtos realizou, destacando que foram diversas vezes e em diversas cidades, como Confresa, Vila Rica, Água Boa, Nova Xavantina, Canarana, São José do Couto, Campinápolis, Paranatinga, Ribeirão Cascalheira e Porto Alegre do Norte. Ainda, ressalta a testemunha, que a maior quantidade de armas furtadas a mando do réu
FABIANO
ocorreu na cidade de Campinápolis, onde furtou 26 (vinte e seis) armas de diversos calibres, que por este serviço recebeu o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Adiante, a testemunha alegou que cerca de 10 (dez) dias antes de prestar este depoimento, o mesmo deslocou-se até a cidade de Confresa, em um assentamento, próximo ao Portal da Amazônia, entrada para o município de Santa Terezinha, local em que furtou 01 (uma) espingarda, cal. 22; 01 (uma) espingarda, cal. 32; 01 (uma) espingarda, cal. 36; 01 (uma) espingarda, cal. 20, de dois canos e 01 (uma) espingarda, cal. 28, em diversas residências no mencionado assentamento, que
FABIANO
recebia informações de um conhecido, do momento em que as residências estariam vazias para que a testemunha praticasse os furtos. Por conseguinte, o declarante alegou que havia um furto combinado, que seria realizado no P.A Jaraguá, na residência da pessoa de Ovidio, que soube por intermédio do réu
FABIANO
, que Ovidio é policial militar aposentado, e que ele teria em sua residência 01 (um) fuzil M4; 01 (uma) espingarda, cal. 22, CBC, semiautomática; 01 (uma) espingarda, cal. 32; 01 (uma) espingarda de pressão e 01 (uma) carabina, cal. 38. Nesta oportunidade, relata o depoente, que
FABIANO
teria lhe mandado fotos e vídeos das armas e da vítima, de maneira que o acusado
FABIANO
, para tirar a vítima da casa, informou à testemunha que compraria uma porção de substância entorpecente, pois Ovidio faz uso de drogas, e iria até a represa próxima à casa da vítima com o irmão da testemunha, e algumas mulheres a fim de distrair a vítima. Narra ainda, que recentemente foram furtadas armas de um amigo do acusado
FABIANO
, diante disso, a testemunha recebeu um vídeo destas armas furtadas, de modo que pediram para a testemunha ajuda para vendê-las. Nesta oportunidade, o denunciado
FABIANO
foi até residência do depoente ameaçando-lhe, de que caso a testemunha não entregasse as armas, o réu
FABIANO
mataria os familiares do declarante. Desse modo, ante a ameaça sofrida, a testemunha entregou as armas para
FABIANO
.

WILLIAN MARCOS CARDOSO e DHEYNNY DE MELO CARVALHO, investigadores de polícia civil, arrolados como testemunhas, prestaram depoimento no dia 27/05/2020, em fase extrajudicial (id. 36927599, fls. 08/09 e 10/11),
declarando que a equipe policial deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do réu
FABIANO
. Relatam que foram localizadas na residência: munições, cal. 22; cartelas de munições, cal. 38; 01 (um) revólver, cal. 38, contendo munições e várias munições deflagradas. Ademais, expõem os depoentes, que o acusado
FABIANO
alegou que as munições de cal. 22 eram utilizadas para caçar, e que o revólver era cautelado, conforme documento encontrado em sua carteira. Ainda, ressaltam as testemunhas, que na mesma oportunidade, foram apreendidos documentos, caderno de anotações, notebook, pen-drive e cartão de memória.

Em instrução processual, ouviu-se a testemunha, investigador de polícia, JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA
, o qual relatou que a equipe policial sempre recebeu diversas denúncias em que informavam que o acusado
FABIANO
comercializava armas de fogo e munições, e especialmente neste fato, receberam a informação de que o acusado
SEBASTIÃO SÉRGIO
participava desse comercio ilegal de armas e munições. Ademais, o depoente explica que é de conhecimento da polícia de que os acusados
FABIANO
e
SEBASTIÃO SÉRGIO
tinham um contato pessoal, já no que tange ao envolvimento do réu
JHONATHAN
chegou-se à conclusão de sua coautoria através de denúncias.

O investigador de Polícia, senhor JAILSON DE SOUSA MOURA, fora arrolado como testemunha, de modo que relatou em Juízo
, que, desde o ano de 2016, a equipe policial iniciou investigações em detrimento do réu
FABIANO
a respeito de seu envolvimento com comércio de armas de fogo e munições. Narra que, receberam denúncias, de que o acusado
FABIANO
se utilizava do cargo que exercia (policial penal) para vender munições, de modo que, juntamente com o acusado
JHONATHAN
, o acusado
FABIANO
participava de furtos de armas de fogo a fim de revendê-las. Ademais, o depoente relata ter ouvido do acusado
JHONATHAN
que ele realmente iria nas fazendas, praticava furtos de armas de fogo, e posteriormente recebia o dinheiro de volta. Destarte, alega que participou da busca e apreensão ocorrida na residência do acusado
FABIANO
e que lá, foram localizadas diversas munições que ele comercializava. Nesta senda, o investigador de polícia, afirma que o acusado
SEBASTIÃO SÉRGIO
participava do esquema criminoso juntamente com o acusado
FABIANO
, e que inclusive, eles se apresentavam como policiais. Alega o declarante, que o próprio acusado
JHONATHAN
explicou que o acusado
FABIANO
indicaria o local onde estariam as armas, e, o réu
JHONATHAN
deslocava-se até o local para subtraí-las. Expõe ainda, que, em determinada situação fora furtada uma arma de fogo de um conhecido do acusado
FABIANO
, e por isto, este, juntamente com o réu
SEBASTIÃO SÉRGIO
deslocaram-se até a residência do acusado
JHONATHAN
para pressioná-lo a recuperar esta arma de volta. Em seguida, a testemunha narra que as anotações apreendidas na residência do acusado
FABIANO
levam a crer que ele comercializava armas e munições. E, que a relação dos acusados
FABIANO
e
SEBASTIÃO
, se dá pela busca e apreensão efetuada na casa do acusado
FABIANO
, ocasião em que a primeira pessoa que o réu
FABIANO
pediu para fazer uma ligação foi ao denunciado
SEBASTIÃO
, ainda, quem cuida da chácara do acusado
FABIANO
é o acusado
SEBASTIÃO
.

O investigador de Polícia Civil, EVANDRO ROSA DOS SANTOS fora ouvido em fase Judicial
, oportunidade em que relatou que participou da degravação de um áudio, que se trata de uma conversa gravada pelo próprio acusado
JHONATHAN
, conforme relatório policial 355/2020, por meio da qual é possível constatar que os acusados
FABIANO
e
JHONATHAN
estavam negociando a busca de armas de fogo na cidade de Gaúcha do Norte. Alega ainda, que o acusado
SEBASTIÃO SÉRGIO
tem uma estreita relação com o acusado
FABIANO
, de modo que negociavam armas. Ademais, a testemunha relata que uma testemunha não identificada, a fim de preservar sua integridade física, decidiu colaborar com a polícia e entregou áudios de conversas entre os acusados. Ainda, a testemunha relata que nunca flagranteou o acusado
FABIANO
em posse de arma de fogo, que não seja acautelada pelo Estado.

Perante o Juízo, a testemunha, investigadora de polícia, WANDERVANEY SOARES DA SILVA
, relatou que as investigações se iniciaram através de diversas denúncias em que retratavam furtos de armas, bem como comércio de armas e munições. Desta feita, a equipe policial recebeu informação de que o acusado
JHONATHAN
estaria envolvido com o réu
FABIANO
na prática de furtos de armas. Posteriormente, a investigadora relata que o acusado
JHONATHAN
foi preso na cidade de Nova Xavantina por furto, momento em que estava com o veículo do acusado
FABIANO
. Ademais, a depoente expõe que inicialmente o testemunho do réu
JHONATHAN
era para ser um depoimento prestado por ‘testemunha sem rosto’, uma vez que
JHONATHAN
havia tido um desentendimento com
FABIANO
, e estava com medo de algo acontecesse com ele ou com sua família. Outrossim, relata que o áudio transcrito nos autos que se trata de uma conversa entre os acusados
JHONATHAN
e
FABIANO
, foi gravado pelo próprio acusado
JHONATHAN
. Ainda, a depoente afirma que mandou uma foto do acusado
SEBASTIÃO SÉRGIO
para que um agente prisional mostrasse ao réu
JHONATHAN
, de modo que este reconheceu o acusado
SEBASTIÃO SÉRGIO
como a pessoa que sempre se passava por policial, e a pessoa que dizia nas conversas que determinadas armas teriam que ser recuperadas, caso contrário seriam implantadas drogas na residência do acusado
JHONATHAN
. Nesta senda, a investigadora afirma que não há dúvidas de que o acusado
FABIANO
esteja envolvido nos delitos a ele imputados. Ainda, expõe a testemunha que o acusado
JHONATHAN
na oportunidade em que foi preso, relatou que iria praticar o furto de armas em um Projeto de Assentamento, na zona rural, e que para a prática de tal delito, o acusado
FABIANO
havia lhe mostrado vídeos das armas a serem furtadas, de modo que estava incluído um fuzil. Ato contínuo, a equipe policial se preocupou e diligenciou até o Projeto de Assentamento, na Zona Rural, pediram autorização para adentrarem na determinada propriedade, oportunidade em que foram apreendidas armas de fogo e munições, e que o fuzil na verdade, era uma réplica, utilizada para ‘
paintball
’. Assim, as investigações concluem que o acusado
FABIANO
de fato comercializava armas e munições, e se precavia de mandar realizar estes furtos apenas quando não haviam ninguém nas residências. Destarte, a depoente declara que a conversa degravada nos autos trata evidentemente do comércio de arma de fogo, de modo que o acusado
JHONATHAN
estava sendo pressionado pelos acusados
SEBASTIÃO SÉRGIO
e
FABIANO
a buscar determinadas armas na cidade de Gaúcha do Norte. Outrossim, narra a testemunha que na busca e apreensão realizada na residência do acusado
FABIANO
, foi possível ouvir um barulho, e, posteriormente notaram que o mesmo havia quebrado o seu aparelho celular, a fim de ocultar possíveis provas. Ainda, declara que na residência supracitada foram apreendidas diversas munições.

Em fase judicial, ouviu-se as testemunhas de Defesa do réu
FABIANO
, tratando-se de DARIEL JOSÉ FRAPPORTI
,
VALDIR LUIZ FRAPPORTI e PAULO HENRIQUE PAVEZI,

os quais relataram que nunca tiveram conhecimento de que o acusado
FABIANO
estava envolvido com condutas criminosas, e que nunca o presenciaram com nenhuma arma de fogo que não fosse a arma acautelada pelo Estado, tendo em vista à sua profissão de policial penal.

A testemunha RAFAEL GOMES DE SOUZA, policial militar, arrolado como testemunha de defesa do réu
FABIANO
, fora inquirida em Juízo
, momento em que relatou que não tem conhecimento de que o réu
FABIANO
praticou crimes nesta Comarca relacionados à comércio de arma de fogo. Alega ainda, que teve uma situação em que
FABIANO
informou aos policiais que o acusado
JHONATHAN
estava realizando furtos de armas nas localidades do P.A Jaraguá, de modo que foram realizadas diligências, mas nada fora encontrado com o acusado
JHONATHAN
.

CARLOS AUGUSTO COSTA PEREIRA SOUZA, arrolado como testemunha de defesa do acusado
SEBASTIÃO SÉRGIO
, alegou em Juízo que
, em determinada ocasião vendeu um veículo Gol, G6, cor branca, para o acusado
SEBASTIÃO
, e que tem conhecimento de que o carro fora revendido ao réu
FABIANO
.

Ainda, a testemunha de Defesa do acusado
SEBASTIÃO SÉRGIO
, senhor FERNANDO DE MELO, fora ouvido perante este Juízo,
oportunidade em que declarou que realizou a venda de um Veículo Gol, G5, cor verde para o acusado
SEBASTIÃO SÉRGIO
. Ademais, afirma a testemunha, que tem conhecimento de que posteriormente o veículo fora revendido ao réu
FABIANO
.

Em Juízo, as testemunhas MATHEUS WELLITON DE SOUZA e JAIRO GOMES, arrolados como testemunhas de defesa do acusado
JHONATHAN
, relataram que nunca tiveram conhecimento de que o acusado
JHONATHAN
comercializava armas de fogo.

Em fase de instrução, ouviu-se a testemunha SALETE BORGES DE MORAIS
, arrolada pela defesa do réu
JHONATHAN
, a qual relatou que não tem conhecimento de que o acusado
JHONATHAN
comercializava armas de fogo, e que nunca o viu portando nenhuma arma. Ademais, alega a testemunha que durante o curto tempo que conviveu com o acusado
JHONATHAN
, houve uma oportunidade que o acusado
FABIANO
foi até a residência da depoente para conversar com o réu
JHONTHAN
, e que nesta ocasião,
JHONATHAN
contou a testemunha, que o acusado
FABIANO
estava ameaçando colocar substâncias entorpecentes na residência a fim de forjar uma situação em flagrante. Em seguida, a declarante nega saber o motivo de tal ameaça.

Ao ser interrogado em fase extrajudicial, o acusado
SEBASTIÃO SÉRGIO DOS REIS DE PAULA
(id. 36927593, fls. 03/05)
, declarou que não possui arma de fogo, bem como negou participar de comércio de arma de fogo na região. Em seguida, negou ter o hábito de caçar animais. Ademais, expõe que conhece o acusado
FABIANO
há algum tempo, e que já efetuou negócios com o ele referente a venda de 02 (dois) veículos Gol 1.0, sendo um G5 e o outro G6, e uma motocicleta YAMAHA de cor branca, ano 2018. Outrossim, o interrogado alega não ser possuidor de propriedade rural. Ainda, expõe o acusado, que manteve contato com o réu
FABIANO
tendo em vista que este tem uma dívida com o interrogado. Narra o acusado que acompanhou a busca e apreensão em sua residência, que não fora encontrado nada de ilícito. Ainda, em sede policial, o interrogado nega conhecer o acusado
JHONATHAN
.

Em Juízo, o acusado
SEBASTIÃO SÉRGIO DOS REIS DE PAULA
,
negou ter praticado os fatos a ele imputados na exordial acusatória, alegando que no dia 27/05/2020, fora efetuada busca e apreensão em sua residência, e nada de ilícito fora encontrado. Após, narra o interrogado que apenas realizou negócios lícitos com o acusado
FABIANO
, referente à compra e venda de automóveis. Ademais, nega conhecer o acusado
JHONATHAN
. Em seguida, o interrogado alega que as notas promissórias apreendidas na residência do réu
FABIANO
em que o interrogado consta como devedor, referem-se a negócios anteriores, em que o interrogado comprou uma casa do acusado
FABIANO
, bem como vendeu um lote ao réu
FABIANO
, ressaltando que não fez nenhum negócio ilícito. Outrossim, o interrogado afirma que já presenciou policiais militares e civis com vínculo de amizade com o acusado
FABIANO
. Por fim, o interrogado afirma que já presenciou o réu
FABIANO
apenas com a arma de fogo que era do acautelada pelo Estado, tendo em vista que o
FABIANO
é policial penal.

O acusado
JHONATHAN THIAGO DE SOUSA
, ao id. 36927597, fl. 21, prestou depoimento como testemunha em sede policial no dia 15/04/2020
, declarando que sobre os crimes relacionados à furtos de armas de fogo e munições, não poderia falar sobre os suspeitos envolvidos, pois teme por sua vida e pela vida de sua família.

Em fase de instrução processual, o réu
JHONATHAN THIAGO DE SOUSA
,

alegou que o acusado
SEBASTIÃO
não tem envolvimento com os crimes mencionados na denúncia. Ademais, narra o interrogado, que o acusado
FABIANO
lhe procurou mandando que ele devolvesse determinadas armas subtraídas, caso contrário, o réu
FABIANO
forjaria uma situação para que o interrogado fosse preso por tráfico de drogas. Ademais, o interrogado nega ter envolvimento em furto, compra e venda de armas de fogo juntamente com o acusado
FABIANO
. De modo que, alega o interrogado que em dada ocasião, alguns policiais civis lhe propuseram que se ele assumisse ter envolvimento com furto de armas de fogo em coautoria com o acusado
FABIANO
, os policiais soltariam sua esposa (que estava presa por outro processo). Alega o interrogado que o único envolvimento com o acusado
FABIANO
se deu em face de uma negociação de compra e venda de veículo, em que adquiriu o carro do réu
FABIANO
, dando uma moto CB 300 em troca. Nega o interrogado ter praticado furtos de armas em Comarcas vizinhas. Ademais, o acusado
JHONATHAN
afirma que as gravações de conversas que teve com o acusado
FABIANO
sobre buscar algumas armas na cidade de Gaúcha do Norte são verdadeiras, de modo que expõe que a terceira pessoa incluída na conversa trata-se de um amigo de
FABIANO BECKMANN
de quem fora subtraída determinadas armas de fogo. Ainda, no que tange as conversas por aplicativo de ‘WhatsApp’ entre o interrogado e o réu
FABIANO
, àquele expõe que tal conversa é proveniente de determinadas armas de fogo que haviam sido furtadas na cidade de Gaúcha do Norte, e o acusado
FABIANO
disse ao interrogado que este deveria pegar essas armas com quem elas estivessem, e, que por isso ele receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) da carabina. Que nesta situação, ele usaria o automóvel do réu
FABIANO
emprestado, e que pelo empréstimo, o interrogado daria uma arma calibre 22 para o réu
FABIANO
. Ademais, quanto as munições mencionadas na conversa degravada o interrogado explica que, o acusado
FABIANO
havia ido até a sua residência perguntando se o interrogado sabia de alguém que queria adquirir cartuchos de munições, oportunidade em que o interrogado pegou determinações cartuchos do réu
FABIANO
e repassou a um terceiro, que adquiriu tais munições. Por fim, o interrogado afirma que não teve acesso às conversas de aplicativo que foram transcritas nos autos.

Ao ser interrogado em fase extrajudicial, no dia 27/05/2020, o acusado
FABIANO BECKMANN PEDROSO
, conforme id. 36927599, fls. 13/16,
afirmou que conhece o acusado
SEBASTIÃO SÉRGIO
há muito tempo, e que realiza negócios com o mesmo, relacionado a veículos e além disso, tem dinheiro emprestado à juros. Ademais, afirma o interrogado que as 03 (três) notas promissórias assinadas por ele, é referente à uma compra de veículo, que ficou com pendências. Alega o interrogado que nunca viu o réu
SEBASTIÃO SÉRGIO
portando arma de fogo. Destarte o denunciado
FABIANO
afirma que não possui arma de fogo que não seja a da Instituição em que trabalha (UPAB), mas que, entretanto, possui uma pistola cal. 38, registrada em seu nome, porém está apreendida em um processo criminal em trâmite na Vara Criminal desta Comarca. Em seguida, nega o interrogado praticar caça e animais, declarando que não possui armas de fogo longas. Ainda, relata o acusado que as munições cal. 38, apreendidas em sua residência são da instituição em que ele trabalha, as munições cal. 22 e cal. 40 são para treinamento, e que os cartuchos deflagrados foram utilizados para treinamento. Neste seguimento, o acusado explica que as anotações referentes à munições e valores, são de alguns anos atrás, época em que ele intermediou a vinda de um instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal. Outrossim, o interrogado afirma que conheceu o acusado
JHONATHAN
na Penitenciária, tendo em vista que o interrogado é Policial Penal e o réu
JHONATHAN
estava recluso na UPAB. Ainda, o denunciado
FABIANO
relata que várias pessoas ligadas à área de segurança, suspeitam que o réu
JHONATHAN
foi o autor de vários furtos ocorridos em propriedades rurais da região. Narra o interrogado que efetuou um negócio de troca do seu veículo Palio em uma Motocicleta CB 300 com o réu
JHONATHAN
. Por conseguinte, afirma o interrogado que quebrou o seu aparelho celular em um momento de raiva. Por fim, o acusado
FABIANO
alega que as denúncias efetuadas pelo réu
JHONATHAN
contra o interrogado se deram em virtude de o interrogado ter prestado informações à polícia de que o réu
JHONATHAN
estava armazenando armas em um caminhão ao lado de sua residência.

Em Juízo, o acusado
FABIANO BECKMANN PEDROSO
, declarou que o revólver que ele possui é acautelado pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da profissão que desempenha (Policial Penal). Ademais, afirma que possuía as munições em casa porque gostava de caçar, assim, nega a acusação de comercializar as munições. Em seguida, o interrogado alega que já teve constrangimentos com alguns policiais civis em virtude de outras situações. Dessa forma, o interrogado apenas confessa o delito de posse irregular de munição. No que tange ao delito de fraude processual, o interrogado alega que quebrou o seu celular pois possuía no aparelho fotos íntimas com a sua namorada. Afirma que conheceu o réu
SEBASTIÃO SÉRGIO
há alguns anos atrás, que não possui amizade com ele, mas que já realizaram negócios, de modo que o interrogado já comprou veículos automotores do réu
SEBASTIÃO SÉRGIO
, afirmando, inclusive que ainda deve dinheiro a este último. Em seguida, o interrogado afirma que tem conhecimento de que anos atrás o acusado
JHONATHAN
praticou furto de armas na propriedade da mãe de um agente penitenciário, e que em outra oportunidade, houve um furto na residência do interrogado quando este morava na cidade de Vila Rica, diante disso, o interrogado tomou conhecimento de que o réu
JHONATHAN
foi o autor do furto em sua residência. Ainda, o interrogado alega que repassou informações sobre o acusado
JHONATHAN
à polícia. Outrossim, nega o acusado ter efetuado negócios com o acusado
JHONATHAN
para que este buscasse armas no Município de Britânia/GO. Por sua vez, a respeito das anotações que foram apreendidas na residência do interrogado, o mesmo afirma que não estava comercializando armas, e que essas anotações são referentes às munições utilizadas em caças de animais que praticava juntamente com outros policiais. Ainda a respeito de áudios trocados entre o interrogado e o réu
JHONATHAN
sobre a venda e busca de armas de fogo na cidade de Gaúcha do Norte, o interrogado
FABIANO
alega desconhecer estes áudios. O interrogado afirma que todos os policiais civis teriam motivos pessoais para imputar crimes em seu desfavor. Por fim, o interrogado nega a prática do delito de associação criminosa.

Com efeito, todas as provas colhidas em fase inquisitiva e em fase judicial coadunam-se de maneira irretocável e imputam a autoria delitiva do crime de associação armada, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, aos acusados
FABIANO BECKMANN PEDROSO
,
SEBASTIÃO SÉRGIO DOS REIS DE PAULA
e
JHONATHAN THIAGO DE SOUSA
,
especialmente pelas declarações prestadas pelos investigadores de polícia em fase Judicial, as quais são detalhadas e precisas.

Nesse sentido, vale ressaltar o Enunciado Criminal nº 8, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo em vista a harmonia dos depoimentos com o conjunto probatório
‘8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’.

Insta salientar que, no tocante a
dosimetria da pena do acusado
FABIANO BECKMANN PEDROSO
, registro que na segunda fase, encontra-se presente a agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘g’, do Código Penal, isso porque o acusado
FABIANO
exercia à época dos fatos, a profissão de policial penal, e praticou o delito mediante
violação de dever a cargo, ofício, ministério ou profissão.

Ainda, na segunda fase, recai sobre o acusado
JHONATHAN THIAGO DE SOUSA,
a agravante de pena prevista no art. 61, I, do Código Penal, ante a sua reincidência, haja vista que possui condenações já transitadas em julgado, com Execução de Pena distribuída nesta Comarca sob o n. 5095-38.2018.811.0021 (SEEU).

Outrossim, na terceira fase da dosimetria, recaem sobre os três acusados
FABIANO, SEBASTIÃO e JHONATHAN
, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único, do art. 288, do Código Penal. Vejamos:

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.

Assim, restou-se demonstrado que a associação criminosa entre os acusados, trata-se de associação armada, de modo que se associaram a fim de comercializar armas de fogo e munições, devendo a pena ser aumentada na terceira fase da dosimetria em 1/3 (um terço).

2.2 - DO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – IMPUTADO A TODOS OS ACUSADOS – (ART. 17, §1º, DA LEI N. 10.826/03)

O tipo penal previsto no art. 17, caput e §1º do Código Penal, dispõe o seguinte:

Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa

§ 1º Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.

In casu,
a
materialidade delitiva do crime de comércio ilegal de arma de fogo
está evidenciada pelo boletim de ocorrência (id. 36923277, fls. 19/20 e 26/29; relatórios de investigação n. 349/2020 e 151/2020 (id. 36923290, fls. 23 e 25/27), relatório policial 332/2020 (id. 36927593, fls. 11/17), relatório de investigação n. 355/2020 (id. 36927595, fls. 01/21), auto circunstanciado de busca e apreensão (id. 36927598, fls. 12/14), termo de exibição e apreensão (id. 36927599, fls. 03/04), sendo todos esses elementos probatórios corroborados por provas testemunhais produzidas em ambas as fases da persecução penal.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva é extraída de maneira cristalina dos autos.

Ao id. 36927597, fls. 22/23, há o depoimento prestado em sede policial, no dia 15/04/2020, por testemunha não identificada ‘sem’ rosto)
, a qual relatou que o acusado
FABIANO
está envolvido em diversos crimes como sendo um deles, a venda ilegal de armas e munições. A testemunha anônima alegou que conhece o réu
FABIANO
há aproximadamente 04 (quatro) meses, sendo que o conheceu quando saiu do presídio. Afirma ainda, que o réu
FABIANO
tinha conhecimento que a testemunha realizava furto de armas, de modo que no dia 01/01/2020, o increpado
FABIANO
foi até a residência da testemunha, e lhe ofereceu uma parceria para a prática destes furtos e venda de munições, e que a primeira vez que praticou negócios juntamente com o réu
FABIANO
foi para revender munições para terceiros, sendo que nesta oportunidade
FABIANO
entregou a testemunha 18 (dezoito) caixas de munições, calibre 22, e que cada caixa continha 50 (cinquenta) unidades.

WILLIAN MARCOS CARDOSO e DHEYNNY DE MELO CARVALHO, investigadores de polícia civil, arrolados como testemunhas, prestaram depoimento no dia 27/05/2020, em fase extrajudicial (id. 36927599, fls. 08/09 e 10/11),

declarando que a equipe policial deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do réu
FABIANO
. Relataram que foram localizadas na residência: munições, cal. 22; cartelas de munições, cal. 38; 01 (um) revólver, cal. 38, contendo munições e várias munições deflagradas. Ademais, expõem os depoentes, que o acusado
FABIANO
alegou que as munições de cal. 22 eram utilizadas para caçar, e que o revólver era cautelado, conforme documento encontrado em sua carteira. Ainda, ressaltam as testemunhas, que na mesma oportunidade, foram apreendidos documentos, caderno de anotações, notebook, pen-drive e cartão de memória.

Em instrução processual, ouviu-se a testemunha, investigador de polícia, JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA
, o qual relatou que a equipe policial sempre recebeu diversas denúncias em que informavam que o acusado
FABIANO
comercializava armas de fogo e munições, e especialmente neste fato, receberam a informação de que o acusado
SEBASTIÃO SÉRGIO
participava desse comercio ilegal de armas e munições. Ademais, o depoente explica que é de conhecimento da polícia de que os acusados
FABIANO
e
SEBASTIÃO SÉRGIO
tinham um contato pessoal, já no que tange ao envolvimento do réu
JHONATHAN
chegou-se à conclusão de sua coautoria através de denúncias.

O investigador de Polícia, senhor JAILSON DE SOUSA MOURA, fora arrolado como testemunha, de modo que relatou em Juízo
, que, desde o ano de 2016, a equipe policial iniciou investigações em detrimento do réu
FABIANO
a respeito de seu envolvimento com comércio de armas de fogo e munições. Narra que, receberam denúncias, de que o acusado
FABIANO
se utilizava do cargo que exercia (policial penal) para vender munições, de modo que, juntamente com o acusado
JHONATHAN
, o acusado
FABIANO
participava de furtos de armas de fogo a fim de revendê-las. Destarte, alega que participou da busca e apreensão ocorrida na residência do acusado
FABIANO
e que lá, foram localizadas diversas munições que ele comercializava, de diversos calibres. Nesta senda, o investigador de polícia, afirma que o acusado
SEBASTIÃO SÉRGIO
participava do esquema criminoso juntamente com o acusado
FABIANO
, e que inclusive, eles se apresentavam como policiais. Alega o declarante, que o próprio acusado
JHONATHAN
explicou que o acusado
FABIANO
indicaria o local onde estariam as armas, e, o réu
JHONATHAN
deslocava-se até o local para subtraí-las. Expõe ainda, que, em determinada situação fora furtada uma arma de fogo de um conhecido do acusado
FABIANO
, e por isto, este, juntamente com o réu
SEBASTIÃO SÉRGIO
deslocaram-se até a residência do acusado
JHONATHAN
para pressioná-lo a recuperar esta arma de volta. Em seguida, a testemunha narra que as anotações apreendidas na residência do acusado
FABIANO
levam a crer que ele comercializava armas e munições.

O investigador de Polícia Civil, EVANDRO ROSA DOS SANTOS fora ouvido em fase Judicial
, oportunidade em que relatou que participou da degravação de um áudio, que se trata de uma conversa gravada pelo próprio acusado
JHONATHAN
, conforme relatório policial 355/2020, por meio da qual é possível constatar que os acusados
FABIANO
e
JHONATHAN
estavam negociando a busca de armas de fogo na cidade de Gaúcha do Norte. Alega ainda, que o acusado
SEBASTIÃO SÉRGIO
tem uma estreita relação com o acusado
FABIANO
, de modo que negociavam armas.

Perante o Juízo, a testemunha, investigadora de polícia, WANDERVANEY SOARES DA SILVA
, relatou que as investigações se iniciaram através de diversas denúncias em que retratavam furtos de armas, bem como comércio de armas e munições. Desta feita, a equipe policial recebeu informação de que o acusado
JHONATHAN
estaria envolvido com o réu
FABIANO
na prática de furtos de armas. Ademais, a depoente expõe que inicialmente o testemunho do réu
JHONATHAN
era para ser um depoimento prestado por ‘testemunha sem rosto’, uma vez que
JHONATHAN
havia tido um desentendimento com
FABIANO
, e estava com medo de algo acontecesse com ele ou com sua família. Outrossim, relata que o áudio transcrito nos autos que se trata de uma conversa entre os acusados
JHONATHAN
e
FABIANO
, foi gravado pelo próprio acusado
JHONATHAN
. Ainda, a depoente afirma que mandou uma foto do acusado
SEBASTIÃO SÉRGIO
para que um agente prisional mostrasse ao réu
JHONATHAN
, de modo que este reconheceu o acusado
SEBASTIÃO SÉRGIO
como a pessoa que sempre se passava por policial, e a pessoa que dizia nas conversas que determinadas armas teriam que ser recuperadas, caso contrário seriam implantadas drogas na residência do acusado
JHONATHAN
. Assim, as investigações concluem que o acusado
FABIANO
de fato comercializava armas e munições, e se precavia de mandar realizar estes furtos apenas quando não haviam ninguém nas residências. Destarte, a depoente declara que a conversa degravada nos autos trata evidentemente do comércio de arma de fogo, de modo que o acusado
JHONATHAN
estava sendo pressionado pelos acusados
SEBASTIÃO SÉRGIO
e
FABIANO
a buscar determinadas armas na cidade de Gaúcha do Norte.

Ao ser interrogado nas duas fases da persecução penal, o acusado
SEBASTIÃO SÉRGIO DOS REIS DE PAULA
(id. 36927593, fls. 03/05)
, declarou que não possui arma de fogo, bem como negou participar de comércio de arma de fogo na região.

O acusado
JHONATHAN THIAGO DE SOUSA
, ao id. 36927597, fl. 21, prestou depoimento como testemunha em sede policial no dia 15/04/2020
, declarando que sobre os crimes relacionados à furtos de armas de fogo e munições, não poderia falar sobre os suspeitos envolvidos, pois teme por sua vida e pela vida de sua família.
Em fase de instrução processual
, o interrogado, nega ter envolvimento com furto, compra e venda de armas de fogo juntamente com o acusado
FABIANO
.

Ao ser interrogado em fase extrajudicial, no dia 27/05/2020, o acusado
FABIANO BECKMANN PEDROSO
, conforme id. 36927599, fls. 13/16,
afirma que as 03 (três) notas promissórias apreendidas em sua residência, é referente à uma compra de veículo, que ficou com pendências. Ainda, relata o acusado que as munições cal. 38, apreendidas em sua residência são da instituição em que ele trabalha, as munições cal. 22 e cal. 40 são para treinamento, e que os cartuchos deflagrados também são provenientes de treinamento. Neste seguimento, o acusado explica que as anotações referentes à munições e valores, são de alguns anos atrás, época em que ele intermediou a vinda de um instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal.
Em Juízo, o acusado
FABIANO
, declarou que o revólver que ele possui é acautelado pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da profissão que desempenha (Policial Penal). Ademais, afirma que possuía as munições em casa porque gostava de caçar, assim, nega a acusação de comercializar as munições. Por sua vez, a respeito das anotações que foram apreendidas na residência do interrogado, o mesmo afirma que não estava comercializando armas, e que essas anotações são referentes às munições utilizadas em caças de animais que praticava juntamente com outros policiais. Ainda a respeito de áudios trocados entre o interrogado e o réu
JHONATHAN
sobre a venda e busca de armas de fogo na cidade de Gaúcha do Norte, o interrogado
FABIANO
alega desconhecer estes áudios.

Com efeito, restou-se comprovado por todo o acervo probatório, que os acusados
FABIANO BECKMANN PEDROSO
,
SEBASTIÃO SERGIO DOS REIS DE PAULA
e
JHONATHAN THIAGO DE SOUSA

associaram-se entre si a fim de praticar delitos, em especial, o crime de comércio ilegal de arma de fogo e munições. À vista disso, considero que o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no art. 17, §1º, da Lei n. 10.826/03. Nesse sentido, vale ressaltar o Enunciado Criminal nº 8, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo em vista a harmonia dos depoimentos com o conjunto probatório
‘8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’.

Ainda, insta salientar que, no tocante a
dosimetria da pena do acusado
FABIANO BECKMANN PEDROSO
, registro que na segunda fase, encontra-se presente a agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘g’, do Código Penal, isso porque o acusado
FABIANO
exercia à época dos fatos, a profissão de policial penal, e praticou o delito mediante
violação de dever a cargo, ofício, ministério ou profissão.

Ademais, na segunda fase, recai sobre o acusado
JHONATHAN THIAGO DE SOUSA
,
a agravante de pena prevista no art. 61, I, do Código Penal, ante a sua reincidência, haja vista que possui condenações já transitadas em julgado, com Execução de Pena distribuída nesta Comarca sob o n. 5095-38.2018.811.0021 (SEEU).

Outrossim, no caso em concreto, considero que se fazem presentes os requisitos para o reconhecimento da
continuidade delitiva
entre os crimes de comércio ilegal de arma de fogo, haja vista que todo acervo probatório aduz que os acusados comercializaram armas de fogo de maneira ilegal por diversas vezes, inclusive, a busca e apreensão realizada na residência do acusado
FABIANO
vai ao encontro de todo arcabouço probatório que caracteriza a continuidade delitiva, isto porque conforme termo de apreensão, foram localizadas inúmeras munições, de diversos calibres na residência do acusado
FABIANO
, que em que pese tenham sido utilizadas para tipificação do crime previsto no art. 12, caput, do Estatuto do Desarmamento, demonstram o grande esquema criminoso dos acusados em comercializar armas de fogo e munições. Ainda, os investigadores de polícia, expõem em Juízo, que receberam diversas denúncias anônimas, informando que o acusado
FABIANO
, juntamente com os demais acusados, estaria envolvido com venda de armas e munições. Assim, quanto a continuidade delitiva, vejamos:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Para o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes é necessário aferir, no caso concreto, se estão ou não preenchidos os requisitos que a lei penal, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram para o reconhecimento da benesse.

In casu
, considero que se fazem presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de comércio ilegal de arma de fogo, uma vez que (i) todos estão caracterizados como comércio ilegal de arma de fogo; (ii) ainda, tendo em vista que não seja sabido exatamente o intervalo de tempo em que os delitos foram cometidos, deve-se aplicar a continuidade delitiva, dado que o concurso material prejudicaria os réus; (iii) ademais, a comercialização ilegal de armas de fogo foram perpetradas na mesma cidade; (iv) mediante a mesma maneira de execução; e (v) evidenciam o intento dos agentes de praticar a conduta criminosa por várias vezes
.
Sendo assim, considerando a prática do delito de comércio ilegal de arma de fogo por diversas vezes, com penas abstratas idênticas, seguindo o que prevê o artigo mencionado, deverá ser aplicada a pena de um deles, aumentada de um sexto a dois terços.
E, no caso concreto, tendo em vista que os réus cometeram o crime de comércio ilegal de arma de fogo e munições por sete ou mais vezes (diversas vezes), suas penas deverão ser aumentadas na razão de 2/3 (dois terços).

2.3 - DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPUTADO AO RÉU
FABIANO BECKMANN PEDROSO
– (ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03)

O delito previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/03, dispõe o seguinte:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou
munição
, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Trata-se de crime comum, de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse ou manutenção sob sua guarda arma de fogo, acessório ou
munição
em desacordo com a legislação vigente.

A
materialidade
do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido está evidenciada pelo boletim de ocorrência (id. 36923277, 26/29; relatório de investigação n. 151/2020 (id. 36923290, fls. 25/27), auto circunstanciado de busca e apreensão (id. 36927598, fls. 12/14), termo de exibição e apreensão (id. 36927599, fls. 03/04), sendo todos esses elementos probatórios corroborados por provas testemunhais produzidas em ambas as fases da persecução penal. Inclusive, ressalta-se que, perante este Juízo, o acusado
FABIANO
confessou o crime de posse irregular de munições.

Do mesmo modo, a
autoria delitiva
é extraída de maneira nítida dos autos.

WILLIAN MARCOS CARDOSO e DHEYNNY DE MELO CARVALHO, investigadores de polícia civil, arrolados como testemunhas, prestaram depoimento no dia 27/05/2020, em fase extrajudicial (id. 36927599, fls. 08/09 e 10/11),
declarando que a equipe policial deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do réu
FABIANO
, ocasião em que foram localizadas na residência: munições, cal. 22; cartelas de munições, cal. 38; 01 (um) revólver, cal. 38, contendo munições deflagradas. Ademais, expõem os depoentes, que o acusado
FABIANO
alegou que as munições de cal. 22 eram utilizadas para caçar, e que o revólver era cautelado, conforme documento encontrado em sua carteira.

Os investigadores de Polícia, JAILSON DE SOUSA MOURA e WANDERVANEY SOARES DA SILVA, foram arrolados como testemunhas, de modo que relataram em Juízo
, que, participaram da busca e apreensão ocorrida na residência do acusado
FABIANO
e que lá, foram localizadas diversas munições, de diversos calibres. Ainda, o declarante JAILSON, acrescentou que a arma apreendida na referida residência era acautelada pelo Estado, haja vista que o réu
FABIANO
é Funcionário Público e exerce a função de Policial Penal.

Ao ser interrogado em fase extrajudicial, no dia 27/05/2020, o acusado
FABIANO BECKMANN PEDROSO
, conforme id. 36927599, fls. 13/16,
afirmou que as munições cal. 38, apreendidas em sua residência são da instituição em que ele trabalha, e que as munições cal. 22 e cal. 40, bem como os cartuchos deflagrados são utilizados para treinamento.
Em Juízo, o acusado
FABIANO BECKMANN PEDROSO
, afirmou que possuía as munições em casa porque gostava de caçar. Destarte, o interrogado confessou o delito de posse irregular de munição.

Com efeito, considero que o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da lei nº 11.343/06. Nesse sentido, vale ressaltar o Enunciado Criminal nº 8, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo em vista a harmonia dos depoimentos com o conjunto probatório
‘8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’.

Ainda, insta salientar que, no tocante a
dosimetria da pena do acusado
FABIANO BECKMANN PEDROSO
, registro que, na primeira fase, considero que a
culpabilidade
do acusado, merece ser valorada, ante a diversidade de munições apreendidas, dentre elas cal. 22, cal. 38, cal. 32 e cal. 40
,
conforme termo de exibição e apreensão juntado ao id. 36927599, fls. 03/04. Ademais, na segunda fase, recai sobre o acusado, atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, bem como a agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘g’, do Código Penal, isso porque o acusado
FABIANO
exercia à época dos fatos, a profissão de policial penal, e praticou o delito mediante
violação de dever a cargo, ofício, ministério ou profissão.
À vista disso, deverá proceder-se a compensação entre a circunstância agravante e à atenuante apresentadas.

Assim, tenho como imperiosa a condenação do acusado pelo crime de posse irregular de munição, de uso permitido, descrito no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03.

2.4 – DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL– IMPUTADO AO RÉU
FABIANO BECKMANN PEDROSO
– (ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL)

O crime de Fraude Processual, previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, dispõe o que segue:

Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

Trata-se de crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, que tenha interesse direto ou não no desfecho do processo. Assim, o bem jurídico tutelado nesse tipo penal é a Administração da Justiça. No caso em concreto, observa-se o parágrafo único do mencionado artigo, o qual aponta que não é necessário que a ação penal já tenha sido proposta. Por sua vez, o tipo subjetivo do delito de fraude processual, prevê o dolo, isto é, a vontade de inovar de forma fraudulenta o estado de alguma coisa, pessoa ou lugar, a fim de induzir o Magistrado ou perito a erro. Ressalta-se que no processo penal, as penas serão aplicadas em dobro.

A
materialidade
do crime de fraude processual está evidenciada pelo auto circunstanciado de busca e apreensão (id. 36927598, fls. 12/14), no qual consta que no momento em que a equipe policial chegou na residência do acusado
FABIANO
para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, o acusado ao perceber a presença dos policiais quebrou o seu aparelho celular, marca
MULTILASER
, com a finalidade de evitar a realização de perícia no mencionado aparelho, a fim de ocultar provas. Ainda, o aparelho mesmo quebrado, fora apreendido, conforme ‘item 22’ do termo de exibição e apreensão (id. 36927599, fls. 03/04), sendo estes elementos probatórios corroborados por provas testemunhais produzidas em ambas as fases da persecução penal.

Do mesmo modo, a
autoria delitiva
é extraída de maneira nítida dos autos.

WILLIAN MARCOS CARDOSO e DHEYNNY DE MELO CARVALHO, investigadores de polícia civil, prestaram depoimento no dia 27/05/2020, em fase extrajudicial (id. 36927599, fls. 08/09 e 10/11),
declarando que a equipe policial deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do réu
FABIANO
. Ato contínuo, narram que, no momento em que
FABIANO
percebeu a chegada da equipe policial, quebrou todo o aparelho celular e o jogou em baixo do guarda-roupa.

O investigador de Polícia, senhor JAILSON DE SOUSA MOURA, fora arrolado como testemunha, de modo que relatou em Juízo,
que na oportunidade da busca e apreensão realizada na casa do acusado
FABIANO
, este acusado, ao perceber a chegada da equipe policial quebrou o seu aparelho celular com o intuito de ocultar as informações do aparelho de telefonia móvel.

Perante o Juízo, a testemunha, investigadora de polícia, WANDERVANEY SOARES DA SILVA,
narrou que

na busca e apreensão realizada na residência do acusado
FABIANO
, foi possível ouvir um barulho, e, posteriormente notaram que o mesmo havia quebrado o seu aparelho celular, a fim de ocultar possíveis provas.

Em
fase extrajudicial
, o acusado
FABIANO BECKMANN PEDROSO
, afirmou que quebrou o seu aparelho celular em um momento de raiva. Por sua vez, em
Juízo
, o interrogado, alega que quebrou o seu celular pois possuía no aparelho fotos íntimas com a sua namorada.

Nesse sentido, vale ressaltar o Enunciado Criminal nº 8, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo em vista a harmonia dos depoimentos com o conjunto probatório
‘8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’.

Assim, ante as provas robustas de materialidade e autoria, tenho como imperiosa a condenação do acusado
FABIANO
pelo crime de fraude processual, descrito no art. 347, parágrafo único, do Código Penal.

Nesta senda, no tocante a
dosimetria da pena do acusado
FABIANO BECKMANN PEDROSO
, registro que, em consonância com o parágrafo único, do art. 347, do Código Penal, a pena base deverá ser aplicada em dobro, haja vista que a fraude processual se destinou a produzir efeito em processo penal. Ademais, na segunda fase, recai sobre o acusado, atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, bem como a agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘g’, do Código Penal, isso porque o acusado
FABIANO
exercia à época dos fatos, a profissão de policial penal, e praticou o delito mediante
violação de dever a cargo, ofício, ministério ou profissão.
À vista disso, deverá proceder-se a compensação entre a circunstância agravante e à atenuante apresentadas
” (Id. n. 126133889;
sic
).

Como se vê, não há falar em ausência de fundamentação, mas sim de fundamentação
exaustiva
acerca de todas as particularidades do caso concreto, na medida em que o magistrado sentenciante analisou detalhadamente todas as nuances do acervo probatório e das responsabilidades individuais dos acusados em relação aos crimes que lhes foram imputados.

A propósito
, pelas mesmas razões expostas por Sua Excelência na sentença, reputo
improcedentes
as pretensões absolutórias deduzidas nos recursos, e, a fim de evitar tautologia, deixo de
reproduzir
um a um os elementos de prova expostos no
decisum
de primeiro grau, reportando-me às considerações tecidas pelo eminente julgador, sobretudo no tocante à credibilidade dos investigadores de polícia
que atuaram no curso das apurações e foram inquiridos como testemunhas, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual.

Sem delongas, passo à análise dos pedidos concernentes à dosimetria da pena.

Fabiano
pleiteia a redução das penas-bases aos respectivos patamares mínimos, argumentando, genericamente, que todas as circunstâncias judiciais listadas no art. 59,
caput
, do CP lhe são favoráveis, bem como almeja a fixação do regime inaugural aberto ou semiaberto.

Na realidade, o único crime cuja sanção basilar foi fixada acima do mínimo legal foi o de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003), em virtude da valoração desfavorável da culpabilidade, decorrente da variedade de munições apreendidas, de diversos calibres. Assim, entendo que deve ser preservada a pena-base estabelecida pelo juízo
a quo
, de 1 ano e 3 meses de detenção e 53 dias-multa, para esse delito.

Também não há falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que a sanção privativa de liberdade total ultrapassa 8 anos e, como mencionado, incide, contra o réu, a valoração desfavorável da culpabilidade, ainda que apenas no tocante ao delito capitulado no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Por sua vez,
Sebastião Sérgio
requer
o redimensionamento da pena em relação ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, levando-se em consideração a reprimenda cominada ao referido delito antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, fixando-se a sanção basilar no mínimo legal e, finalmente, “
que seja afastado o concurso, impondo-se a pena no mínimo legal
”.

Quanto ao redimensionamento da pena referente ao crime tipificado no art. 17,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, observo que o argumento do réu parte da premissa equivocada de que a Lei n. 13.964/2019 – que aumentou as penas mínima e máxima cominadas ao mencionado delito – teria entrado em vigor em 23 de janeiro de
2021
, quando, na realidade, a referida lei, sancionada em 24 de dezembro de 2019, entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020, incidindo, portanto, sobre a conduta perpetrada pelo réu, dado que praticada entre meados de 2019 e
27 de maio de 2020
, data em que foram apreendidas as munições.

A esse respeito, confira-se o enunciado sumular n. 711 do Supremo Tribunal Federal:

“
711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.
”

No tocante ao “
afastamento do concurso
”, verifica-se que não há nenhum fundamento para tanto. Como bem pontuado pelo
parquet
em suas contrarrazões, “
os crimes em questão se deram em momentos, locais e contextos fáticos absolutamente distintos. Portanto, mediante mais de uma ação
” (Id. n. 126133957, p. 9). Logo, impositiva a manutenção do reconhecimento do concurso material de infrações, nos termos do art. 69 do CP.

Além disso, as penas-bases de ambos os delitos pelos quais esse acusado foi condenado (associação criminosa majorada e comércio ilegal de armas de fogo) foram fixadas nos respectivos patamares mínimos.

Finalmente,
Jhonathan Thiago
requer o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea “c”, do CP, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

Quanto à atenuante, observo que não houve qualquer demonstração de que o acusado tenha praticado os crimes “
sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima
”, de modo que não há falar em abrandamento da reprimenda que lhe foi aplicada. Pelo contrário, todos os elementos probatórios carreados aos autos demonstraram que o acusado aderiu voluntariamente à ação criminosa dos corréus, na medida em que lhe beneficiavam financeiramente, sem qualquer indicação de que tenha sido compelido a assim proceder por receio de algum mal.

Outrossim, o art. 804 CPP estabelece que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará
nas custas o vencido
”.

Como se nota pela simples leitura do dispositivo, o pagamento das custas processuais é ônus sucumbencial imposto por lei, inexistindo margem para discricionariedade do julgador.

Mesmo na hipótese de gratuidade da justiça por hipossuficiência econômica do apenado, o máximo que pode ocorrer é a suspensão da obrigação do recolhimento, pelo prazo de 5 anos, e, subsistindo tal situação de pobreza ao cabo desse quinquênio, a obrigação será extinta, consoante o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Porém, tal questão deve ser enfrentada, obviamente, pelo juízo da execução.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ISENÇÃO OU SUSPENSÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CPP E ARTIGO 98, § 3º, DA LEI N. 13.105/2015 – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em concessão de isenção das custas processuais ou de suspensão, em sede de apelação, pois, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015, cuja competência para a análise da questão recai ao Juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença
” (TJMT, Apelação n. 0000361-16.2015.8.11.0032,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 21.5.2024; data da publicação: 24.5.2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024